Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710899-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária (Processo no 0735606-15.2019.8.07.0001) ajuizada em face de SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e aplicou ao autor multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa (ID 15856019). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 15856018). Em suas razões recursais (ID 15856016), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Afirma que não houve oportunidade para esclarecimento das situações que justificaram o indeferimento do benefício pelo Juízo de origem, com a consequente violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que estão presentes todos os requisitos para o deferimento do benefício da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, do Código de Processo Civil, especialmente em razão de possuir dívidas bancárias e de débitos condominiais, e ter o nome protestado. Afirma, ainda, que não tem condições de custear os honorários contratuais do presente patrono, razão pela qual o escritório de advocacia foi contratado de forma ad exitum. Irresigna-se quanto à aplicação da multa pela litigância de má-fé, diante da ausência dos requisitos para sua configuração. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado. Pretende a concessão de medida liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo não recolhido, tendo em vista o objeto recursal. Relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do beneficio da gratuidade de justiça. No Processo no 0717631-59.2019.8.07.0007, o agravante, em 5/11/2019, ajuizou ação em face de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ em razão da inadimplência no Contrato de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, referente à imóvel de 3.920m2, na Chácara 153-A, localizado na Colônia Agrícola Samambaia/DF, no preço de R$3.600.000,00, pagos em 12 parcelas no valor de R$300.000,00 mensais, ajustando-se a entrega do imóvel após o pagamento da 1a parcela. Os pagamentos no valor total de R$2.518.638,00 (dois milhões quinhentos e dezoito mil e seiscentos e trinta e oito reais) foram realizados até a data de 27/06/2017. Na petição inicial deste recurso, o agravante afirma que a CONSTRUTORA LA LTDA, nos autos no 0712704-84.2018.8.07.0007, pleiteia o adimplemento do débito em desfavor do agravante, no valor de R$5.582.948,25 (ID 15856016 – pág. 7). Nos referidos autos, o agravante está patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Em 18/9/2019, foi deferida a penhora de eventuais direitos que o executado CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA tenha sobre o imóvel irregular, com endereço na Chácara 153-A, localizada na Colônia Agrícola Samambaia/DF, Taguatinga/DF (objeto do processo acima referido - 0717631-59.2019.8.07.0007). Da análise do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto deste recurso (ID 50346735 dos autos originários), situado na GLEBA 04, Lote 475, PICAG Ceilândia/DF, verifica-se que a empresa AGRONEVES AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA alienou o imóvel para o agravante Cristiano e para a empresa CONSTRUTORA LA LTDA (CNPJ 13.603.516/0001-72). Por sua vez, a CONSTRUTORA LA LTDA, sócia do ora agravante na aquisição do imóvel, pretende a penhora do imóvel do próprio recorrente, situado na Chácara 153-A, localizada na Colônia Agrícola Samambaia/DF, Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0712704-84.2018.8.07.0007. Consoante afirmado pelo próprio agravante (ID 15856021 – pág. 6), o negócio foi formalizado em 16/7/2018, no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo que 99% do imóvel seria adquirido pelo autor e 1% pela empresa Construtora LA, mediante a dação em pagamento de um outro imóvel rural de 1.444, 78 hectares, situado em Dianópolis/TO (ID 50346735 dos autos originários). De fato, dos elementos anexados aos autos, verifica-se a existência de diversas dívidas, protestos e execução fiscal contra o ora agravante, que, em tese, conduziriam à situação de hipossuficiência econômica. Inobstante, consoante afirmado pelo Juízo de origem, o vulto dos negócios realizados são incompatíveis com a declaração de renda (exercício 2019), na qual o total dos rendimentos tributáveis somam apenas R$28.400,00 (ID 51731960 do autos originários). Ademais, a quantidade de bens imóveis negociados nas demandas encontradas no sistema de consulta deste Tribunal, aliada ao recolhimento de preparo recursal, em ações recentemente ajuizadas, afastam a presunção de miserabilidade do agravante. Frise que no processo no 0717631-59.2019.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga) o agravante efetuou o pagamento das custas processuais, efetivado em 01/11/2019; logo, sua alegada condição financeira não foi empecilho para cobrir as despesas processuais. Igualmente recolheu as custas no Processo 0707436-15.2019.8.07.0007. Contudo, o recorrente não apresentou nem comprovou fato posterior a novembro de 2019 (data em que espontaneamente arcou com as custas processuais) que denote sua incapacidade para, agora, suportar as despesas do processo de origem. O agravante alega que as custas foram adimplidas por terceiros, mediante o pagamento de juros; mas não apresentou nenhuma prova do alegado, muito menos descreveu sua relação com esses terceiros (MG CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI; BOM JESUS CONSTRUTORA). O agravante é sócio administrativo da empresa CONSTRUTORA ALENCAR e, embora alegue a inatividade da referida empresa, verifica-se que ela é autora em diversos processos, conforme mencionado pelo Juízo de origem, inclusive um deles foi ajuizado recentemente (Processo 0734976-56.2019.8.07.0001). Por outro lado, ainda que a remuneração da defesa técnica contratada tenha se dado na modalidade ad exitum (ID 15856020), a condição não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência da parte. Destarte, os montantes negociados pelo agravante não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Por fim, quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, não se verifica perigo da demora, porquanto, apesar de ter sido fixada penalidade no patamar de 2% sobre o valor da causa, o pagamento da sanção não está sendo exigido no momento. Desse modo, a questão deve ser melhor analisada quando do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Concedo ao agravante o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação do agravado, pois ainda não foi perfectibilizada a relação processual. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator